Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709773-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO LUIZ BORGES DE SOUZA AGRAVADO: ADRIANA BONFIM ORTIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo no sentido de se transferir o veículo descrito nos autos em favor do agravante, nos autos da ação de rescisão de contrato movida por ADRIANA BONFIM ORTIZ, ora agravada, em desfavor de MAGNO LUIZ BORGES DE SOUZA, ora agravante. Aduz o agravante, em síntese, que na ação de conhecimento de rescisão se discute o contrato verbal de empreitada firmada entre as partes, cujo objeto era a execução de serviço de reforma no imóvel onde reside a agravada. Afirma que na negociação realizada com o cônjuge da agravada, já falecido, restou pactuado a dação em pagamento de um veículo, o qual quitaria parte do débito, bem que se encontra na posse do agravante, enquanto a agravada pretende rescindir o contrato e reaver o veículo. Em face disso, requer em sede de liminar seja determinada a transferência do bem em seu favor. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato na qual se busca a rescisão do contrato de empreitada, cujo preço fora quitado parcialmente, segundo o agravante, com a dação em pagamento do veículo FIAT/STRADA, ano 2010/2011, placa JJI8476,que já se encontra na posse do bem. Ora, trata-se de ação de rescisão contratual no qual se alega mutuamente descumprimento do contrato firmado, de modo que, somente será possível averiguar quem deu causa à rescisão, o que já foi quitado pelas partes, ante a natureza sinalagmática, com a regular instrução do feito, de modo que não há, pelo menos nesta fase incipiente, a probabilidade do direito invocada, pois não se sabe o resultado da referida demanda. Além do mais, o agravante está na posse do veículo, de modo que eventual demora no julgamento do presente não lhe trará nenhum prejuízo, uma vez que está utilizando o bem. Deve ser salientado, ainda, que a transferência do veículo é, dentre outros, o bem da vida pleiteado, de modo que saber quem possui o direito ao referido bem é matéria a ser examinada no âmbito de cognição exauriente com a prolação da sentença, sendo temerária a antecipação do bem da vida antes da decisão final. Por fim, a determinação de transferência deverá ser consequência natural da rescisão, com imposição, se o caso, da agravada transferir o bem, de modo que o pleito de transferência dirigido ao magistrado, como pretende a parte agravante, mostra-se inapropriado. Portanto, por todas essas razões, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação a fundamentar o pleito de concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator